Tribunal: TJBA
Processo: 8009295-36.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8009295-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL APLICADA POR AUTARQUIA ESTADUAL (INEMA). NATUREZA ADMINISTRATIVA. ART. 70, II, "A" C/C ART. 130, §5º, II DA LOJ/BA. PRECEDENTES CONSOLIDADOS. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA ADMINISTRATIVA. 1. O conflito negativo de competência configura-se quando dois juízes se declaram incompetentes para o julgamento da mesma causa. 2. A execução fiscal de multa por infração administrativa ambiental, ainda que movida por autarquia estadual, possui natureza administrativa, não tributária, para fins de fixação de competência. 3. A Lei 6.830/80 constitui mero instrumento processual, não alterando a natureza do crédito cobrado, que permanece administrativo quando decorrente de penalidade sancionatória. 4. A competência das Varas da Fazenda Pública divide-se em razão da matéria: fiscal para obrigações tributárias (art. 70, I) e administrativa para causas envolvendo entes públicos em matéria não tributária (art. 70, II). 5. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que multas administrativas, independentemente do rito de cobrança, mantêm natureza administrativa para fins de competência. 6. Conflito julgado procedente. Competente a 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009295-36.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito de competência para declarar competente o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a execução fiscal, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto